Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022867-89.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Luanna Luchoski Alves Izaias e Samuel de Oliveira Varanda
Paciente: Felipe José da Silva Brandão
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Felipe José da Silva Brandão, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da suposta delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do executivo de pena no 0012455-39.2010.8.11.0042, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de 23 (vinte e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
Alegam os impetrantes, em apertada síntese, que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime, todavia afirmam que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de progressão apresentado desde o dia 13.10.2020, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime semiaberto afigura-se constrangimento ilegal.
Nessa linha, invocando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, bem como os inerentes à dignidade da pessoa humana, almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise urgente do pedido de progressão outrora formulado, além de que se proceda à retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente.
Juntaram pouquíssimos documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso, não vislumbro presentes os pressupostos necessários à concessão liminar da ordem porque a cognição acerca do eventual excesso de prazo na análise do benefício penal vindicado ao juízo a quo não pode ser demonstrada com a mera alegação dos impetrantes seguida apenas da juntada do print de parte do extrato processual obtido junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e do Relatório da Situação Processual Executória do beneficiário, fator a afastar o fumus boni iuris.
Conquanto seja possível ao Tribunal deferir a ordem para que o magistrado a quo proceda à imediata análise do pedido formulado em primeira instância, julgo prudente, neste primeiro momento, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Anote-se que o aludido raciocínio também se aplica ao pleito para a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, sobretudo ao se ter em vista a ausência de elementos probatórios eventualmente suficientes à comprovação dos fundamentos trazidos na inicial, que, à primeira vista, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Seja como for, após detida análise ao SEEU, foi possível verificar que, em 07.10.2020, a autoridade apontada como coatora determinou a alteração da data-base e a atualização do cálculo da pena, procedendo, na ocasião, a abertura de vista ao Ministério Público para que se manifestasse sobre o pedido formulado pela defesa atinente à comutação, sendo os autos remetidos ao Parquet na data de 13.11.2020.
Nesse passo, ao menos por ora, não se aparenta a propalada desídia da autoridade timbrada como coatora na condução do feito, que, sob as lentes do princípio da razoabilidade/proporcionalidade, caminha em sintonia às peculiaridades que o caso apresenta.
Diante disso, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do elastério arguido na impetração, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada